Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004444-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRO PAULO TONIAL - CPF: 567.493.410-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA ROCHA - CPF: 605.419.629-49 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (EMBARGADO), PAULA GLASER DA ROCHA - CPF: 032.860.271-03 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROESE ZERWES - CPF: 766.947.551-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração oposto por PAULO CESAR DA ROCHA, através da petição de ID 543996, contra acórdão que, à unanimidade de votos, desproveu o recurso de agravo interno respectivo PJE no 1004444-47.2021.8.11.0000 onde figura como parte contrária AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME perante a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado desse egrégio Tribunal de Justiça.

Em síntese, aduz que o acórdão possui vício passível de análise tendo em vista (i) a contradição entre o fundamento invocado e os fatos processuais, diante da confissão nos autos e documentos dando conta do objeto do negocio entre as partes; (ii) e obscuridade quanto ao requisito da delimitação da área, que não é a totalidade do terreno, mas do que teria sido supostamente invadido pelo embargante.

Pugna para que seja emprestado efeito infringente a este recurso, reformando o acórdão, para o fim de receber a inicial e determinar o seu regular processamento.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 106803481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, após a publicação do acórdão de ID 105029493, por meio da qual esta Turma Julgadora, à unanimidade de votos, negou provimento a pretensão deduzida no Recurso de Agravo Interno em epígrafe, alega a parte embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

Mesmo assim, convêm dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, motivou sua decisão de acordo com a jurisprudência e legislação de regência, analisando tópico por tópico as alegações trazidas pela parte autora, no sentido de que não restou presente os requisitos basilares para a utilização da ação rescisória.

Veja que o julgador, dentro do seu livre convencimento, rechaçou as questões trazidas pela parte embargante, de forma que foram expressamente e amplamente debatidas em toda sua extensão quando da análise do recurso, nos seguintes termos:

“(...)

(2) - Outro aspecto a abordar é que, anotando também a vulneração do inciso VII, do art. 966, do Código de Processo Civil (violação de norma jurídica), afirma o agravante que a agravada, quando da propositura da ação, era parte ilegítima, vez que, segundo informa, houve venda dos lotes ROUXINOL e UIRAPURU com área aproximada de 4.761 hectares, foram vendidos em 21/02/2003, por meio de compromisso de compra e venda entre a Requerida e o Sr. VANDERSON MOTTA. A decisão monocrática, neste particular, fincou sem posicionamento de que, a rigor do ar. 42 do CPC se tratou de venda de coisa litigiosa e, desta forma, não altera a questão de legitimidade.

Ajuizou contrariedade nos argumentos acima, ao fato de que, o contrato dá conta de sua celebração em data de 21 de fevereiro de 2003 enquanto que a ação de reintegração de posse, cuja sentença pretende rescindir, se deu em data de 18 de setembro de 2003 e, desta forma, somente o Senhor VANDERSON MOTTA poderia ingressar com e citada demanda de cunho possessório. E, sustentou que, considerando que a moléstia da posse, segundo consta dos autos, é datada de agosto de 2003, quando da venda, não residia coisa litigiosa.

Mas, conquanto resida este equívoco em relação à data da venda, data do ajuizamento da ação e, neste contexto, inexistência de coisa litigiosa, o que se discute, no caso em apreço, é posse. E, com venda ou não destes lotes a terceiros, estando a agravada na posse do imóvel, detém ela interesse e legitimidade para defender a posse e, neste particular para, posteriormente, a tempo, forma, modo, entregá-la ao adquirente, ou seja, ao senhor VANDERSON MOTA, vez que não reside nos autos qualquer orientação no que toca a divisão da área maior e o decote menor em favor deste.

De todo sabido, sem necessidade de alongar no assunto, que a posse é derivada de um fato e, nesta situação, defeso de apresenta adentrar em aspectos que dizem respeito a situações outras, isto é, a venda dos lotes acima ao Sr. VANDERSON.

Portanto, a ação de reintegração de posse é aquela promovida pelo esbulhado contra o esbulhador, a fim de recuperar a posse perdida, em razão de violência, clandestinidade, ou precariedade e, ainda, se for o caso, cumular o pedido com indenização por perdas e danos.

Por outro lado, em se tratando de esbulho, trata-se de um ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente por ato de outrem. Por este raciocínio lógico e racional, para o exercício da ação possessória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil/73, cuja substancia foi aplicada no caso em comento, ao autor competia comprovar; a) – a sua posse (inciso I); b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II).

Desta forma, não reside como agasalhar os argumentos de que, vendido os lotes ROUXINOL e UIRAPURU ao Senhor VANDERSON MOTTA em data anterior a propositura da ação, em data anterior ao esbulho praticado, este fato superveniente ensejou a ilegitimidade da embargada para o exercício da ação, como parte legítima.

Isto porque, se a posse é derivada de um fato; Neste viés, apesar da negociação feita ao Senhor VANDERSON MOTA, a agravada ainda detinha posse sobre o bem, aspecto que, nem de soslaio, foi argumentado pelo autor, não reside como alijar a autora desta ação, detendo interesse e legitimidade para propor a demanda. Ademais, somente não detém interesse e legitimidade para propor ou contestar ação quando, eventual decisão, não lhe trouxer qualquer vantagem material ou mesmo moral.

Aliás, não se pode olvidar que o artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro, em se tratando dos requisitos formais para o exercício da ação possessória diz respeito que o direito é conferido ao POSSUIDOR. E não se pode desconhecer que, por simetria, vê-se o artigo 923 do CPC, na pendência de ação possessória é defeso ao réu o autor discutir domínio que, por extensão, entendem-se aspectos de natureza em relação ao contrato formalizado com VANDERSON MOTTA.

Assim, a defesa da posse, no caso daquela ação de reintegração questão que diz respeito ao instituto possessório, é defendida por quem a exerce de fato e, neste contexto, situação que restou comprovado nos autos, a rigor da sentença proferida, sendo irrelevante a verificação do direito pessoal entre a requerida e o Sr. VANDERSON MOTA. Portanto, o que se discute é POSSE e estando a embargada na posse do citado imóvel, quando o bastante para aferir-lhe legitimidade para defendê-la em sede da ação de reintegração de posse e na qual, saindo vencedora, é alvo desta ação rescisória. E frise-se, a sentença está escudada em provas orais e pericial, embora esta também seja objeto de controvérsia nesta ação e, de igual forma, a exemplo do que restou conferida na decisão monocrática de Indeferimento da inicial, aqui também será substancialmente exposta aos eminentes pares.

O importante, no caso em apreço, é que a sentença de primeiro grau de jurisdição,ao julgar PROCEDENTE a ação de Reintegração de Posse formulada por AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA em face de PAULO CESAR DA ROCHA e OUTROS, sendo a posse derivada de um FATO JURIDICO, constatou que, quer por prova pericial, quer por prova oral de que, efetivamente, a autora daquela ação detinha posse total da área e foi esbulhada. (ID-79917981).

Deve ser visto, ainda, que, conquanto que lançando mãos nesta ação rescisória em face da sentença de primeiro grau de jurisdição, aspecto que vejo, embora tendo opinião diversa mas submisso aos precedentes jurisprudências, para julgar extinto o processo por inadequação já que foi produzido recurso de apelação cível número 154077/2017, a colenda Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal manteve hígida a decisão de primeiro grau de jurisdição. Aliás, como bem consta do acórdão produzido pela Quarta Câmara Cível que, por força do artigo 512 do CPC/73, artigo 1008 do CPC/vigente, foi muito enfático e, aliás, não mereceu qualquer discordância do autor, sendo ignorado totalmente quando lançou as farpas jurídicas tão somente contra a sentença: No tocante ao litisconsórcio necessário, foi produzida prova de que apenas partes dos lotes ROUXINOL e UIRAPURU foram vendidas, concretizando o negócio depois do ajuizamento da AÇÃO POSSESSORIA, inclusive com devolução de certa quantidade de hectares, com redução do preço, diante da impossibilidade do pagamento do adquirente.’ (sic). (ID-79945951).

Aliás, não se pode ainda ignorar que a sentença de primeiro grau de jurisdição que, posteriormente, confirmada neste sodalício pantaneiro por força do Recurso de Apelação Cível n. 154.077/2017, da Quarta Câmara Cível deste Tribunal, registra-se que a sentença apenas confirmou um fato, isto é, esbulho praticado pelo agravante, réu naquela ação, objeto de prévia audiência de JUSTIFICAÇÃO, prova pericial e oral, não residindo, portanto, qualquer desentendimento formal em relação àquela sentença ora combatida nesta ação rescisória.

Portanto, não se trata de questão de ILEGITIMIDADE e, neste aspecto, anteriormente apreciada neste Tribunal sob a pecha de LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO, o que foi excluído e, neste tópico, nada aduzindo em relação a este aspecto, volvendo sua pretensão em unicamente atacar a sentença (violando o disposto no art. 1008 do CPC). O que, em verdade, está produzindo a ação é novos argumentos a respeito do assunto e, desta forma, albergar uma nova tese a respeito de que, por vender parte da área, seria parte ilegítima.

Não vejo, portanto, sobre tais aspectos, em grau de ação rescisória, extinguir aquela ação já que, a meu ver, de forma clara, estava inequívoco interesse e legitimidade da AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA ao tomar conhecimento do esbulho total da área, ingressar com a AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE e, neste particular, nem mesmo o LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO (art. 47 do CPC/73) foi acolhido neste Tribunal em face do julgamento do RAC 154077/2017 pela 4a. Câmara Cível deste Tribunal. Ora, se nem o LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO foi aceito, situação que sequer foi tratada na presente AÇÃO RESCISÓRIA, quando o bastante para, sem necessidade de análise complementar registrar a inequívoca LEGITIMIDADE da autora quando propôs a AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE em face do requerido.

Por tais aspectos, neste segundo tópico, mantenho inalterada a decisão que nos moldes de sua fundamentação, INDEFERIU A PETIUÇAO INICIAL.

(...)

(4) - Prosseguindo, no que tange a ausência de delimitação da área, aspecto quer foi tratado no v. acórdão mas que, neste particular, sequer foi combatida nesta ação, preferindo discordar da sentença, aplicando-se no caso a flexibilidade do art.1008 do CPC para analise dos argumentos iniciais, temos que no v. acórdão que substituiu a sentença, assim restou consignado:

“(...) - Sem duvida alguma a delimitação da área esbulhada constitui um dos pressupostos da ação possessória. Afinal, por mais pobres que sejam os elementos divisórios.o deslinde da lide ao pode ser definido por acaso.

Contudo, mesmo quando ausentes critérios mais objetivos de verificação da extensão do litígio, a exigência de delimitação da área esbulhada não pode constituir um óbice indisponível ao inicio da atividade jurisdicional. Assim, como toda e qualquer ação, a petição inicial nada representa do que o ponto de partida da instrução processual. Em outras palavras, ainda mais nas ações possessórias, as quais, diferentemente das ações dominiais, nem sempre dispõe de dados concretos de verificação da extensão da área de cada um, a exigência de delimitação da área não envolve uma previsão estanque, mas sim, varia tanto quando varie o resultado da instrução probatória.” (do voto da eminente Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, que, naquela oportunidade, pediu vistas dos autos e acompanhou o Relator Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). (ID-79945951).

Por sua vez, seguindo os trilhos dos votos precedentes, assim aduziu o eminente Desembargador GUIOMAR THEODORO GOMES: ‘Ao que consta, referidos lotes encontram-se caracterizados nas escrituras públicas de Compra e Venda, com coordenadas geográficas, bem assim marcos e distâncias’ (fls. 30/37). (ID-79945951) (sic).

Portanto, em primeiro aspecto, conquanto que não discriminado na inicial os limites e confrontações, quando o bastante que, numa análise de todo o processo em seu contexto probatório, existam elementos para que, em relação ao imóvel, cuja ação de reintegração de posse postulado pelo autor (embargado). Seria, sem dúvida alguma, um excesso de formalismo não contemplada pelo Código de Processo Civil, sobretudo na aplicação do prescrito no art. 250 do CPC/73, aplicável na espécie, cujo teor, transcreve-se:

“Art. 250. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais. Parágrafo único.”

Aliás, sob forma processual, o próprio parágrafo único, do artigo 250 do CPC já previa – Dar-se a o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo a defesa.

Aliás, a encerrar mais este tópico, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a rigor da ementa transcrita abaixo, tem posicionamento contrário,

Confira-se:

‘A discussão sobre os limites da propriedade não obsta a proteção possessória, todavia afigura-se a demonstração do exercício da posse. (...) Em matéria possessória, mostra-se adequado conservar a situação fática existente, reservada ao juiz da causa a instrução probatória, de modo assegurar-se a correta delimitação da divisa dos imóveis confinantes. (AI-46931/2013, julgado em 18/06/2013, DJE de 28/06/2013, Relator Des. MARCOS MACHADO – Confira ID-79945951).

E, quando do julgamento do RAC em apreço, no que tange a esta questão, assim restou ementado: ‘Se da prova carreada aos autos há como pinçar a individualização da área supostamente esbulhada, incabível o argumento de ausência de pressupostos para a Ação de Reintegração de Posse, até porque pode ser objeto de dilação probatória.’ (RAC 154.044/2017, envolvendo as partes desta ação, relator Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, decisão unânime da colenda 4a. Câmara Cível deste Tribunal). (ID-79945951).

E, escutado nos documentos, secundado por perícia e pela prova oral, quando da procedência da ação, consta exatamente os limites da área em que o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, assim concluiu: ‘Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial ara confirmar a medida liminar anteriormente concedida e para REINTEGRAR a autora AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA, na posse do imóvel delimitado pelo polígono azul do mapa de fls. 670, sendo que a posse da autora é delimitada pelos alinhamentos das picadas e linhas descritas nesse mapa e também nas coordenadas indicadas pela perícia de fls. 64o/662’. (ID-79917981).

Portanto, aquela irregularidade formal de não constar na inicial a delimitação da área, escudada esta com provas outras (escrituras) em que constam os exatos limites e confrontações, aliado a prova técnica feita, não sendo, nem de soslaio, alegado cerceamento de defesa, não tem o condão de ingresso com ação rescisória em que se contesta os efeitos da coisa julgada material cuja imutabilidade, pela segurança jurídica, é alvo de cláusula pétrea encartada na Constituição Federal (inciso XXXVI, do art. 5° , Constituição Cidadã).

E, se não bastassem os argumentos acima, sabe-se que esta situação não é unânime nos Tribunais e, neste porte, a exemplo do que já foi aplicado em decisão acima a respeito de outro assunto, seria negar vigência à Súmula 343 do STJ, ora repetida: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais’.

Desta forma, mantenho o mesmo entendimento de que, pelos aspectos acima, não reside condições de pressupostos processuais para o ajuizamento desta ação rescisória.

(...).” (ID 100566451)

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura cabível imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual discussão na instância superior.

Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021